Tribunal: TJDFT
Processo: 0704338-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA MÉDICA SOB O REGIME HOSPITALAR OU DOMICILIAR. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINARES. NULIDADE. DECISÃO QUE DECLINA A COMPETÊNCIA. CONFLITO INEXISTENTE. OFENSA À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. HOME CARE. COBERTURA AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INÉRCIA DO RÉU. DESCONHECIMENTO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DO RÉU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTAS ANTERIORES À SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
1. Conquanto tenha, de fato, ocorrido a declinação da competência no início do processo, a favor dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, a nova decisão que remete o julgamento do feito para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal não configura conflito de competência, mas uma adequação do processo para aproveitamento dos atos já praticados, com base na interpretação sistemática e principiológica processual, diante da ilegitimidade ativa constatada no processo, nos termos dos artigos 8o e 51, IV, da Lei no 9.099/1995.
2. O novo CPC/15 não replicou a norma prevista no artigo 132 do CPC/73, de forma que não viola o princípio da identidade física do Juiz a sentença proferida por magistrado que não presidiu a instrução.
3. O cotejo probatório demonstra que inexistiu recusa ou inércia do Réu em providenciar o atendimento médico domiciliar prescrito por profissional que acompanhava o paciente, o qual foi autorizado pelo plano de saúde e cientificado à família dele que, porém, recusou-se em proceder à desospitalização do Autor. Ausente o descumprimento das obrigações contratuais, não há como impor ao Réu qualquer condenação.
4. Em atenção ao duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não é permitido à parte inovar o objeto ou a causa de pedir da ação em grau recursal. Tendo o Réu atribuído fatos supostamente desleais ocorridos antes da prolação da sentença, deveriam ter sido alegados oportunamente, sob risco de configurar a inovação recursal.
5. Apelação do Autor conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Apelação do Réu não conhecida.